Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Eventuais erros materiais contidos no julgado podem ser sanados por meio do julgamento de embargos de declaração.
3. Embargos declaratórios providos.